Tribunal: TCU
Processo: 011.679/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6754/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.679/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Carla Monteiro dos Santos (XXX.353.257-XX); Ana Paula Knupp dos Santos Barbosa (XXX.002.027-XX); Andrea Marsicano Damazio (XXX.023.197-XX); Cecilia Falcao (XXX.769.774-XX); Celia Falcao Rodrigues (XXX.483.204-XX); Edilene Mendonca de Freitas (XXX.338.102-XX); Fabiana Fernandes de Oliveira (XXX.621.794-XX); Lorena de Jesus Brito (XXX.111.577-XX); Lucia Marsicano Damazio (XXX.570.607-XX); Sandra Regina Ribeiro dos Santos (XXX.718.487-XX); Vera Maria Marsicano Damazio (XXX.991.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.